Tribunal: TJDFT
Processo: 0711885-49.2024.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0711885-49.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ADAILSON TEIXEIRA DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO A parte recorrente interpôs apelação (ID 71983976) sem apresentar as razões recursais. Intimado múltiplas vezes para apresentar as razões de apelação, permaneceu inerte, deixando transcorrer todos os prazos sem qualquer manifestação. O Ministério Público se manifestou pelo não conhecimento do recurso, em razão da ausência da devida fundamentação. A apresentação das razões é pressuposto de admissibilidade do recurso, constituindo elemento indispensável à sua regularidade formal. Ante o exposto, ausente peça essencial à regular formação do recurso, não conheço da apelação, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA